Tribunal: TJES
Processo: 5016277-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016277-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: PATRICIA QUIRINO DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. VEDAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora, em ação indenizatória decorrente de alegado erro médico em hospital conveniado ao SUS. O Juízo de origem fundamentou que a intervenção acarretaria prejuízo à celeridade e economia processual, diante do adiantado estágio da demanda e da complexidade adicional que seria introduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a intervenção de terceiro compromete a celeridade e a economia processual em caso já saneado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide não é obrigatória no ordenamento processual vigente, nos termos do art. 125, §1º, do CPC, sendo assegurada à parte interessada a possibilidade de propor ação regressiva autônoma.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJES entende que, em demandas que envolvem prestação de serviço médico por hospital conveniado ao SUS, incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual veda expressamente a denunciação da lide (art. 88 do CDC).

5. A inclusão da seguradora como denunciada implicaria em ampliação indevida da complexidade da demanda principal, já saneada, com introdução de fundamentos distintos e ônus probatórios diversos, em prejuízo à celeridade e economia processual.

6. A hipossuficiência da autora da ação indenizatória e a incidência das normas protetivas do CDC reforçam a necessidade de evitar o retardamento processual e a confusão de responsabilidades que seriam gerados pela intervenção da seguradora.

7. Não se verifica prejuízo à agravante, que poderá ajuizar ação autônoma de regresso, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS é vedada, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A introdução de terceiro por denunciação da lide em processo já saneado acarreta prejuízo à celeridade e economia processual, sendo legítimo seu indeferimento.

3. A parte ré conserva o direito de promover ação regressiva autônoma contra a seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, caput e §1º; art. 1.015, IX; CDC, arts. 6º, VIII, e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2021, DJe 09.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.11.2017, DJe 20.11.2017; TJES, AI 5003100-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 15.06.2023; TJES, AI 0001845-80.2020.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 02.03.2021; TJES, AI 5000747-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, na ação indenizatória registrada sob o nº 5028732-54.2023.8.08.0048, movida por
PATRICIA QUIRINO DIAS
em desfavor da ora agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a denunciação da lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A.

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“
Não obstante a relação contratual entre a AEBES e a seguradora, demonstrando a existência do direito de regresso da demandada, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o deferimento da denunciação à lide importará em prejuízo à celeridade e economia processual no presente caso.
”
(Id 50353198 do processo de referência).

Salientou que
“
com o ingresso do terceiro, formar-se-á nova demanda, importando na adoção dos atos processuais inerentes à sua admissão, ficando a demanda originária no aguardo do efetivo cumprimento de cada ato, o que acarretará atraso indesejável no curso do processo.”

E que:
“Some-se a isso, ainda, que haverá discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso em cada uma, sendo necessário perquirir a extensão do direito de regresso da AEBES.
” (evento
50353198
).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/11 do evento 10370203, em resumo, a associação agravante alega que:
(I)
“
a denunciação da lide no presente caso não apresenta qualquer fato novo, nem mesmo torna a demanda mais complexa, mas tão somente inclui a denunciada no polo passivo, lhe permitindo exercer seu direito de defesa desde já, de forma que, em eventual ação de regresso, não possa se eximir de sua responsabilidade.
” (fl. 06);
(II)
“
a denunciação da lide em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A tão somente acarretaria sua citação e, consequentemente, intimação dos atos processuais e abertura de prazos para exercício pleno de seu direito de defesa, o que, de forma alguma, acarreta confusão processual ou aumenta a complexidade da demanda, já que tais atos serão realizados de qualquer maneira para as partes que atualmente integram a lide.
” (fl. 07); e que
(III)
“
a manutenção do trâmite regular do processo principal causará prejuízos inestimáveis à agravante, já que, se prosseguida a instrução processual para posteriormente haver reconhecida a pertinência da denunciação da seguradora à lide demandará que diversos atos processuais sejam refeitos.
” (fl. 09).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre inadmissão de intervenção de terceiros (art. 1.015, inciso IX do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese a irresignação do agravante, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau de que a denunciação da lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A traria prejuízos à celeridade processual e à parte autora, uma vez que o feito originário já se encontra saneado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).
3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 5003100-73.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 15/06/2023)

Além disso, esta egrégia Corte encampa o posicionamento de não ser cabível a denunciação da lide às seguradoras quando a demanda tangencia atendimento médico ofertado por hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS GASTOS INDIVIDUAIS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. REPASSES REALIZADOS COM BASE NA TABELA DE PROCEDIMENTO DO SUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em processo sob a relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento acerca da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor no caso de hospitais privados conveniados pelo SUS, porquanto não se trata de serviço indivisível e universal, a afastar a incidência dos ditames da legislação consumerista, havendo uma remuneração indireta, ainda que por parte do Poder Público. (AgInt no RESP 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) 2. Não obstante o entendimento contrário, oriundo da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, no qual se entendeu que a participação complementar da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais – na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. (RESP 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020), verifica-se que há como aferir-se os custos individuais dos atendimentos realizados à população, considerando que os repasses realizados pelo Poder Público têm como base a tabela de procedimentos do SUS, o que afasta o caráter uti universi de tais serviços. 3. Nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada: I) verossimilhança das alegações ou II) hipossuficiência do consumidor, a qual pode ser de ordem técnica, informacional ou jurídica. 4. No caso, a recorrente não se insurge quanto a verossimilhança das alegações autorais e, igualmente, resta evidente a hipossuficiência dos autores, mãe e filho, que buscaram o atendimento no nosocômio da agravante para a realização do parto do filho da autora.
5. Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001845-80.2020.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Sessão de Julgamento 02/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo
(arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003233-23.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 22/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE O JUIZ REPUTAR DESNECESSÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em situações semelhantes, de alegado erro médico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação da lide à seguradora, como se pretende no caso, seria vedada, pois trata-se de relação consumerista. Precedentes.
2. Não obstante o disposto no art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, aplicam-se no caso as regras específicas do Código do Consumidor, sendo que o art. 88 da Lei nº 8.078/1990 dispõe que “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”. 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo, entendendo que o art. 88 não se restringe às hipóteses de responsabilidade de comerciante por fato do produto, sendo aplicável também às demais hipóteses de acidente de consumo. Precedentes.
4. O Código de Processo Civil permite a produção de provas úteis ao julgamento, e não toda e qualquer prova que a parte queira produzir. Nesse sentido, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Previsão do art. 370 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000747-94.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 14/12/2022)

Por fim, não identifico prejuízo à agravante, que poderá exercer eventual direito regressivo pela via autônoma, consoante preconiza o art. 125, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.